Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736400-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: LAUDEMBERT MONTEIRO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão da genitora do adolescente na relação jurídica processual, com a finalidade de promover atos de constrição patrimonial em seu desfavor, a despeito de não ter participado da celebração do negócio jurídico consistente na contratação de serviços educacionais. 2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. No caso em exame, no entanto, não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pela genitora do adolescente. 3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, da genitora que não celebrou negócio jurídico com o agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1644, ambos do Código Civil e 22 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sustentando ser possível a inclusão do genitor que não participou do negócio jurídico no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, independente da condição marital, ao argumento de que a responsabilidade não decorreria do convívio familiar e sim da condição parental. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024